Tribunal: STF
Processo: ARE 1474518
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PROVIDA. 



    1. A Apelante é beneficiária do Regime Especial do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo – INVEST-ES, instituído pelo Decreto Estadual nº 1.951-R/2007, aprovado pelo Processo Administrativo nº 40407110 e materializado através do Termo de Acordo INVESTES nº 111/2008, datado de 29/08/2008. 



    2. A controvérsia, nos autos, consiste em se verificar se os valores provenientes do crédito presumido do ICMS podem ser alcançados pelo IRPJ e pela CSLL. 



    3. Acerca do tema, o entendimento que vem prevalecendo nos Tribunais, inclusive neste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está em consonância com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer que os créditos presumidos de ICMS não integram a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, uma vez que não constituem renda, lucro ou acréscimo patrimonial, eis que decorrentes de benefícios fiscais concedidos pelos Estados-Membros com o objetivo de estimular determinadas atividades econômicas, não constituindo acréscimo patrimonial, não havendo previsão legal para que integrem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 



    4. Segundo o entendimento do STJ, a tributação pela União, por meio da incidência de IRPJ e de CSLL, sobre créditos de ICMS concedidos a título de incentivos fiscais, viola o pacto federativo, já que representaria o ingresso, pela União, em esfera de tributação reservada aos estados-membros, ainda que de forma indireta. 



    5. Com base no julgamento dos EREsp. nº 1.517.492/PR, o STJ excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, ao fundamento de violação do Pacto Federativo (art. 150, VI, "a", da CF/88). 



    6. Consoante entendimento da Corte Superior, é ainda irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo/benefício fiscal como "subvenção para custeio", "subvenção para investimento" ou "recomposição de custos" para fins de determinar essa exclusão, já que o referido benefício/incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de Receita Bruta Operacional previsto no art. 44, da Lei n. 4.506/64. Assim, também irrelevante as alterações produzidas pelos arts. 9º e 10, da Lei Complementar n.160/2017 (provenientes da promulgação de vetos publicada no DOU de23.11.2017) sobre o art. 30, da Lei n. 12.973/2014, ao adicionar-lhe os §§ 4º e 5º, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como "subvenção para investimento" com a possibilidade de dedução das bases de cálculo dos referidos tributos desde que cumpridas determinadas condições. 



    7. Portanto, os valores relativos ao crédito presumido de ICMS, decorrentes de benefícios fiscais concedidos pelos Estados-Membros com o objetivo de estimular determinadas atividades econômicas, não constituem renda, lucro ou acréscimo patrimonial do contribuinte. Assim, faz jus a Apelante à exclusão da base de cálculo do lucro tributável para fins de apuração de IRPJ e CSLL, dos créditos presumidos de ICMS. 



    8. Deve ser assegurado à Apelante/impetrante o direito à compensação tributária dos valores indevidamente recolhidos a esse título, após o trânsito em julgado do decisum, nos termos do art. 170-A do CTN, com a observância da prescrição quinquenal e da legislação vigente na data do encontro de contas, conforme orientação firmada pelo E. STJ no REsp nº 1.164.452/MG sob a sistemática de recursos repetitivos, devendo o indébito ser corrigido pela incidência exclusiva da taxa SELIC. Facultada à Apelante a restituição dos valores indevidamente recolhidos apenas entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva, com a observância do regime de precatório, conforme orientação firmada pelo E. STF, em regime de repercussão geral.



    9. Apelação da impetrante provida”. (eDOC 12, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e incisos LIV, LV, XXXV, XXXVI, LXIX; e 100, caput, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Supremo Tribunal Federal ainda não discutiu acerca da possibilidade de pagamento, pelo regime de precatório, das parcelas vencidas anteriormente à propositura do mandado de segurança. Aduz-se o cancelamento das Súmulas 269 e 271 desta Corte, ao argumento de que, editadas em 1963, não se coadunam com o texto constitucional em vigor. 



    Alega-se que, em matéria tributária, não se pode afastar o controle jurisdicional na apuração da quantia devida, mesmo no caso das parcelas vencidas anteriormente à impetração de mandado de segurança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.



    Argumenta-se a inexistência de proibição legal de que as parcelas vencidas anteriormente à propositura do mandado de segurança sejam pagas também mediante precatórios.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, ressalto a jurisprudência desta Corte no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE PRECATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que todo pagamento devido pela Fazenda Pública está adstrito ao sistema de precatórios estabelecido na Constituição, o que não exclui, portanto, a situação de ser derivado de sentença concessiva de mandado de segurança. Precedentes. II - Agravo improvido”. (AI 712.216 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 18.9.2009)



    Nesse contexto, registro ainda o decidido por esta Corte no RE-RG 889.173 (Tema 831), no âmbito da repercussão geral, acerca da obrigatoriedade de pagamento, mediante o regime de precatórios, dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva. Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA”. (RE 889.173 RG, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.8.2015)



    Nessa ocasião, o Pleno desta Tribunal assentou a tese segundo a qual “O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal”.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou facultar à parte recorrente a restituição dos valores indevidamente recolhidos apenas entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva, com a observância do regime de precatório, conforme trecho extraído do acórdão impugnado a seguir transcrito:



    “Como a presente ação foi ajuizada em 06/06/2017, aplicando-se o entendimento esposado no RE nº 566.621/RS sobre a matéria, operou-se a prescrição quinquenal da pretensão à compensação do indébito recolhido antes de 06/06/2012. Em se tratando de mandado de segurança, é possível, apenas a restituição dos valores indevidamente recolhidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva, com a observância do regime de precatório, conforme orientação firmada pelo E. STF, em regime de repercussão geral (Precedente: RE nº 889.173/RG, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 07/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-160 DIVULG 14-08-2015 PUBLIC 17-08-2015)”.



    Nesses termos, verifico que o decidido pela instância a quo não diverge do entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Além disso, no tocante ao pagamento das parcelas vencidas anteriormente à impetração pela via do precatório, cabe ressaltar que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF).



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL. LIBERDADE RELIGIOSA. OBJEÇÃO DE CONSCIÊNCIA. DEVER DO ADMINISTRADOR DE OFERECER OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA PARA CUMPRIMENTO DE DEVERES FUNCIONAIS. JULGAMENTO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1021. RECURSO PROVIDO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS E REFLEXOS DESDE A EXONERAÇÃO ATÉ A EFETIVA REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULAS 271 E 269 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, na Sessão Virtual realizada em 26.11.2020, DJe 12.04.2021, de minha relatoria, fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a Administração Pública, inclusive em estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à Administração Pública, que deverá decidir de maneira fundamentada". 2. No que tange ao pagamento de salários e reflexos postulados no apelo extremo, a partir da exoneração da Recorrente até a sua reintegração, ressalte-se que o mandado de segurança não é a via adequada para a percepção de valores retroativos anteriores à impetração, por não ser sucedâneo de ação de cobrança (Súmulas 269 e 271 do STF). 3. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto ao pedido do recurso extraordinário, referente aos valores retroativos de salários e reflexos desde o ato de exoneração, sem atribuição de efeitos infringentes”. (ARE 1.099.099 ED, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente